Tribunal: STF
Processo: ACi 9689
Classe: ACi
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-01
Data de publicação: 1984-08-01

Ementa:
- COMPETÊNCIA. AÇÃO CÍVEL PROPOSTA POR PESSOA DOMICILIADA NO PAÍS
CONTRA ÓRGÃO DE ESTADO ESTRANGEIRO (CONSULADO). JUSTIÇA FEDERAL
(ART. 125, II, DA CF). COMPETÊNCIA RECURSAL DE SEGUNDO GRAU: SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ART-119, II, A DA CF).
COMPETENTE PARA A AÇÃO CÍVEL MOVIDA POR PESSOA DOMICILIADA OU
RESIDENTE NO PAÍS CONTRA CONSULADO, ÓRGÃO DE ESTADO ESTRANGEIRO, É A
JUSTIÇA FEDERAL, EM PRIMEIRO GRAU, CABENDO AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL O JULGAMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS INTERPOSTOS DAS
DECISÕES DAQUELA INSTÂNCIA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.